Tribunal: TCU
Processo: 005.422/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União em contrato de subvenção econômica.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos em desfavor de Eleva Biotecnologia Ltda. e seus administradores devido à não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Contrato de Subvenção Econômica 03.10.0219.00, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir Eleva Biotecnologia Ltda. da relação processual; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, as contas de Adelson Mariano de Souza Júnior, condenando-o ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas indicadas até as da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento das quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei c/c o art. 214, III, "a", do Regimento Interno: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 30/4/2014 30.000,00 1/7/2014 50.000,00 28/10/2014 50.000,00 10/11/2014 11.314,05 9.3. aplicar-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 prestações, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora no caso do débito, na forma da legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno; 9.6. informar o teor desta deliberação à Financiadora de Estudos e Projetos, para conhecimento, e à Procuradoria da República no Paraná, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno, para adoção das medidas cabíveis.